Tribunal: TJMT
Processo: 1000449-22.2023.8.11.0108
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000449-22.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MADEIREIRA PATO BRANCO LTDA - CNPJ: 32.982.258/0001-27 (APELANTE), CASSIANA APARECIDA TIRLONI TUNI - CPF: 531.211.711-00 (APELANTE), PAULO ANDRE TIRLONIO - CPF: 867.948.681-72 (APELANTE), JOAO CARLOS TIRLONIO - CPF: 114.199.112-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, determinando o prosseguimento da execução e condenando os embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve: (I) a alegada nulidade da citação por edital, sob o fundamento de que não foram esgotados os meios disponíveis para localização dos executados; e (II) o pedido de concessão da justiça gratuita, com isenção de custas e honorários, sob a justificativa de que a atuação da Defensoria Pública presume a hipossuficiência dos representados.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital na execução fiscal é válida quando frustradas as tentativas de citação pessoal, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80 e da Súmula 414 do STJ. No caso concreto, houve tentativas prévias de citação por AR e por Oficial de Justiça, restando inviabilizada a localização dos executados.

4. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não implica presunção absoluta de hipossuficiência econômica dos representados, sendo necessária a comprovação da necessidade para a concessão da justiça gratuita, conforme entendimento consolidado do STJ. Ausente tal comprovação, inviável o deferimento do benefício
.

5. A condenação dos embargantes ao pagamento de honorários advocatícios não viola a legislação, pois a concessão da gratuidade da justiça apenas suspende a exigibilidade da verba sucumbencial, sem afastá-la.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A citação por edital na execução fiscal é válida quando frustradas as tentativas de citação pessoal, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80 e da Súmula 414 do STJ. 2.
A representação da parte sucumbente pela Curadoria Especial não obsta sua condenação ao pagamento de honorários e custas processuais, em observância ao princípio da sucumbência.
”

_____________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 6.830/80, art. 8º; CPC,
arts
. 85, 98 e 1.007, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 414;
AgInt
no
AREsp
1701054/SC, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, T4,
DJe
26.10.2020; TJMT, N.U 1010147-85.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 13.3.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto p
ela
Madeireira Pato Branco LTDA
e Outros,

contra
sentença
proferida pelo juízo da Vara
Única da
Comarca de
Tapurah
, que, nos autos d
os
e
mbargos à execução
fiscal n.º
1000449-22.2023.8.11.0108
,
julgou improcedentes os embargos à execução para determinar o prosseguimento da execução fiscal
, condenando o embargante ao pagamento d
as custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico
, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

A Defensoria Pública, atuando em defesa da empresa executada,

visa reformar a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, sustentando a nulidade da citação por edital e o indeferimento indevido da gratuidade da justiça.

Alega
que a citação por edital foi prematura, pois não foram esgotados todos os meios para sua localização, como exige o artigo 256, §3º, do CPC e a Súmula 414 do STJ. Defende que houve apenas uma tentativa de citação por AR e uma tentativa por oficial de justiça, todas no mesmo endereço, sem que o exequente realizasse diligências adicionais, como consultas a órgãos públicos e concessionárias de serviços. Argumenta

que tal omissão violou o direito ao contraditório e à ampla defesa, tornando nulos os atos processuais subsequentes.

Além disso, insurgem-se contra a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ressaltando que a Defensoria Pública atua como curadora especial, o que impõe o reconhecimento da gratuidade da justiça
.
Destaca que a presunção de hipossuficiência decorre da própria atuação da Defensoria, e que o Estado não demonstrou a capacidade financeira dos executados.

Diante disso, requerem a declaração de nulidade da citação por edital, com a reabertura da fase citatória para novas tentativas de localização dos executados, e a concessão da justiça gratuita, com a consequente isenção de custas e honorários. Caso mantida a condenação, postulam que os honorários advocatícios sejam revertidos ao Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Em
contrarrazões
o
Estado argumenta que foram feitas tentativas de citação por Aviso de Recebimento (AR), sem sucesso, e posteriormente por meio de Oficial de Justiça, que certificou a impossibilidade de localizar a parte, estando
esta
em local incerto e não sabido. Diante disso, foi realizada a citação por edital, considerada legítima e respaldada pela jurisprudência.
Sustenta,
que é obrigação do contribuinte manter seus dados atualizados no Cadastro de Contribuintes, conforme previsto na Lei n.º 7.098/98, no Regulamento do ICMS e na Portaria n.º 114/2002, não podendo se beneficiar da própria omissão. Além disso, invoca a Súmula n.º 414 do STJ, que admite a citação por edital na execução fiscal quando frustradas as demais modalidades.
Diante desse contexto, requer a manutenção da sentença e o não provimento do recurso interposto pela apelante, além da majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no exercício da curadoria especial em favor da
Madeireira Pato Branco LTDA
; Cassiana Aparecida
Tirloni

Tuni
; Paulo
Andre

Tirlonio
e
João Carlos
Tirlonio
,

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que, nos autos dos embargos à execução fiscal n.º 1000449-22.2023.8.11.0108, julgou improcedentes os embargos e determinou o prosseguimento da execução fiscal, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos
,
que o Estado de Mato Grosso propôs a ação de execução fiscal
n.º 0002532-04.2018.8.11.0108,
em face da
empresa
Madeireira Pato Branco LTDA,
e os corresponsáveis

Cassiana Aparecida
Tirloni

Tuni
; Paulo
Andre

Tirlonio
e João Carlos
Tirlonio
,

objetivando a cobrança de crédito tributário, cujo valor, à época da distribuição da ação, totalizava R$ 53.035,92 (cinquenta e três mil, trinta e cinco reais e noventa e dois centavos).

O
A tese recursal sustenta que a citação por edital foi prematura, pois não esgotou os meios disponíveis para localização dos executados, restringindo-se a uma única tentativa de citação via AR e uma tentativa por Oficial de Justiça, ambas no mesmo endereço. Alega, ainda, que não foram expedidos ofícios a órgãos públicos, como Receita Federal, INSS, TRE e operadoras de telefonia, e que tal omissão configura violação ao contraditório e à ampla defesa, o que ensejaria a nulidade da citação e de todos os atos subsequentes.

No que tange ao pedido de concessão da justiça gratuita, argumenta que a Defensoria Pública, ao atuar como curadora especial, faz presumir a hipossuficiência econômica dos representados.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, cumpre salientar que, embora a parte esteja sendo representada pela Defensoria Pública como curadora especial — o que poderia, em tese, ensejar a presunção de hipossuficiência econômica —, tal presunção não ocorre de forma automática, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. É indispensável que a parte interessada comprove sua condição de vulnerabilidade econômica para a concessão do benefício, conforme já decidido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RÉU REVEL. CURADOR ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO. PREPARO RECURSAL. DISPENSA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. [...].

2. "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 738.813/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017,
DJe
18/8/2017). As conclusões do precedente foram reiteradas no julgamento dos
EREsp
n. 1.655.686/SP (Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
18/12/2018) e dos
EAREsp
n. 978.895/SP (Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018,
DJe
4/2/2019).

3. Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos - estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1701054 SC 2020/0110660-4, Relator: Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19.10.2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26.10.2020).

Em consonância com esse entendimento, esta Câmara também já decidiu que a comprovação da hipossuficiência é indispensável para a concessão da justiça gratuita, mesmo quando a parte é representada pela Defensoria Pública. Cito precedente:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] O exercício da curadoria especial pela Defensoria Pública não implica, por si só, a presunção de hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça, conforme entendimento consolidado do STJ. Recurso não provido.

(N.U. 1001376-85.2023.8.11.0108, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/12/2024, DJE 10/12/2024)."

Todavia, nos termos do artigo 1.007, §1º, do Código de Processo Civil, estão dispensados de preparo os recursos interpostos pela Defensoria Pública, uma vez que esta exerce função pública e goza de isenção legal:

"Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 1º São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal."

Nesse sentido, a Defensoria Pública, enquanto representante d
os
apelante
s
, goza de isenção do recolhimento do preparo recursal, não implicando no deferimento automático da gratuidade da justiça.

Assim, no caso em tela não se verificou a apresentação de elementos probatórios aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência econômica dos embargantes, o que obsta o deferimento do pleito de concessão da justiça gratuita.

Ademais, no que se refere aos honorários advocatícios, tem-se que a concessão da justiça gratuita apenas suspende a exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais,
sendo plenamente possível a condenação dos embargantes ao pagamento, mesmo
em casos em que a Defensoria atue como curadora especial
. Confira-se o entendimento dos Tribunais de Justiça do Estado de São Paulo e do Distrito Federal
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. REPRESENTAÇÃO POR CURADOR ESPECIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela cooperativa autora contra sentença que julgou procedente a ação monitória para constituir título executivo judicial, condenando o réu ao pagamento de R$ 7.186,54, sem impor-lhe custas, despesas processuais e honorários advocatícios em razão de ter sido citado por edital e representado por curador especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o fato de o réu ter sido citado por edital e representado por curador especial afasta sua condenação nas verbas sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR A nomeação de curador especial não implica, por si só, concessão automática da justiça gratuita, não podendo ser presumida a incapacidade econômica do réu.
O fato de o réu ter sido citado por edital e representado por curador especial não o exime da condenação nas verbas de sucumbência, pois o princípio da causalidade impõe que a parte vencida arca com as despesas do processo.
O réu deu causa ao ajuizamento da ação monitória, já que não cumpriu com as obrigações contratuais firmadas com a autora, o que justifica a condenação nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme a legislação processual. A jurisprudência do TJSP é clara ao afirmar que a citação por edital e a representação por curador especial não afastam a responsabilidade pela sucumbência, salvo se o réu for beneficiário da justiça gratuita, o que não é o caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Réu condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 2º, e 98, § 3º; CC, art. 421. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1003221-04.2020.8.26.0024, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, j. 09/02/2022. TJSP, Apelação Cível 1025728-67.2015.8.26.0562, Rel. Des.
Alvaro
Passos, j. 20/08/2021.
(
TJSP; Apelação
Cível 1087167-66.2022.8.26.0002; Relator (a): Paulo Sergio
Mangerona
; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2); Foro Regional II - Santo Amaro - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/12/2024; Data de Registro: 06/12/2024)
”

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. CAUSA DEBENDI. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO IMPEDITIVO. EMBARGANTE. CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A nota promissória é título abstrato, sendo possível a cobrança do valor nela estampado por quem a detém, independentemente da indicação do negócio jurídico que deu origem à sua emissão. Logo, a falta de indicação
da
na petição inicial não implica irregularidade na execução. 2. A jurisprudência é firme ao permitir que o devedor, por meio de embargos, discuta a validade do negócio jurídico que deu origem à emissão da cártula, cabendo-lhe o ônus de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente. 3.
A representação da parte sucumbente pela Curadoria Especial não obsta sua condenação ao pagamento de honorários e custas processuais, em observância ao princípio da sucumbência.
4. É possível a cumulação de honorários do feito executivo com o dos embargos à execução, desde que a soma não ultrapasse o limite de 20% (vinte por cento), conforme os artigos 85, §§ 2º e 3º e 827, § 2º, do CPC/2015. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-DF 07169557220198070020 DF 0716955-72.2019.8.07.0020, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2020, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
19/11/
2020 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.) [
g.n
]”.

Deste modo, revela-se acertada
a sentença
proferida em primeira instância, impondo-se a sua manutenção, no tocante a
este
s

ponto
s
, como medida de rigor e conformidade com os ditames legais.

Pois bem.

A
citação por edital, a Lei n.º 6.830/80 dispõe em seu artigo 8º que essa modalidade de citação na execução fiscal somente é permitida quando não forem bem-sucedidas as demais formas de citação previstas, a saber: (i) citação por correio e (
ii
) citação por oficial de justiça.

É sabido que a citação por edital constitui uma medida excepcional, exigindo o cumprimento rigoroso de determinados requisitos, visto que a inobservância desses requisitos resulta na nulidade do ato.

Nesse contexto, insta salientar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conforme expresso na Súmula 414, que estabelece:

"A citação por edital na execução fiscal é permitida quando frustradas as demais modalidades de citação."

Após análise detalhada dos autos da execução fiscal nº 0002532-04.2018.8.11.0108, não se verifica qualquer nulidade no procedimento citatório, sendo, portanto, plenamente justificada a citação editalícia, conforme as razões que passo a expor a seguir.

No presente caso, verifica-se
que o despacho citatório ocorreu em 13/12/2018 (Id. 47618019
, pág. 12
).
As cartas de citação foram expedidas em
28/12/2018, (Id. 47618019, pág. 13 a 20).

Os avisos de recebimento enviados retornaram no Id. 47618019 e constam, respectivamente, nas págs. 23, 24, 25 e 35. O
AR
destinado a Cassiana Aparecida
Tirloni

Tuni
, encaminhado ao endereço Av. Paraná, S/N, Jd. Juliana – 78.555-000 – Tapurah-MT, foi devolvido por insuficiência de endereço. Da mesma forma, os destinados à Madeireira Pato Branco, João Carlos
Tirloni
e Paulo André
Tirloni
, todos encaminhados ao endereço Avenida Principal, n.º 661, Industrial – 78.573-000 – Tapurah-MT, foram devolvidos por não terem sido procurados.

Em 28/08/2019, conforme Id. 47618019, pág. 20, foi expedido mandado de citação para os endereços mencionados acima. No entanto, o oficial de justiça certificou a impossibilidade de citar os executados, relatando que
:
“
[...] A executada Cassiana Aparecida
Tirloni

Tuni
não estava em seu local de trabalho. Seu esposo, que não informou o nome, disse não saber a que horas ela retornaria. Segundo ele, João Carlos
Tirloni
já faleceu, e o executado Paulo André
Tirloni
reside em um sítio cuja localização exata não soube informar. O referido é verdade e dou fé.”

A Fazenda Pública requereu a citação por edital dos executados em
25/11/2019,
Id. 47618019
pág. 22. O juízo deferiu o pedido
em 12/04/2022, Id. 82184520, sendo expedido o edital em 25/10/2022, Id. 102304057
. Decorrido o prazo do edital, a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial em 10/02/2023, I
d. 109638905, consequentemente em 10/04/2023, Id. 114760591
informou nos autos a oposição dos presentes embargos.

Diante disso,
embora
o apelante alegue insuficiência de diligências para a localização dos executados, tal argumentação não merece prosperar, pois, conforme certidão do oficial de justiça, o local foi encontrado. Além disso, o esposo da executada Cassiana Aparecida
Tirloni

Tuni
declarou desconhecer seu paradeiro, bem como o dos demais executados, inclusive informando que um dos executados faleceu e essa informação foi prestada no próprio ambiente de trabalho da executada.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 414, admite a citação por edital quando restarem exauridas todas as tentativas de citação pessoal do executado. Ademais, reforça-se que, na hipótese em que o oficial de justiça certifica a inexistência de informações sobre o paradeiro do executado, a citação editalícia revela-se medida plenamente justificada. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

"EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE TENTATIVAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR.
Tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça a endereço referente ao seu domicílio fiscal, não conseguindo efetuar a citação, a superveniente citação por edital é válida.
" (
AREsp
1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
13/12/2018).
[
g.n
]
”.

Esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou no seguinte sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL– VALIDADERECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1- A jurisprudência deste Sodalício e, também do STJ, é no sentido de que, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali
previstas:a
citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. 2 - Não verificando plausibilidade nas alegações dos Agravantes a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos”. (N.U 1010147-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04.3.2024, publicado no DJE 13.3.2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO EXECUTIVO – VALIDADE – RÉU REVEL – CURADOR ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 8º, da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 414 do C. STJ, bem como do entendimento do STJ no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de Justiça. 2. Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou Defensoria Pública) - inclusive a interposição de recursos - estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC. 3. Recurso não provido”. (N.U 0001947-15.2019.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03.6.2024, publicado no DJE 07.6.2024).
[
g.n
]”.

Dessa forma, considerando que a citação por edital foi realizada após a frustração das tentativas de citação pessoal, conforme prevê o art. 8º da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80) e respaldado pela Súmula 414 do STJ, não há nulidade a ser reconhecida. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora que a exigência de diligências adicionais não é absoluta na execução fiscal, sendo suficiente a tentativa de citação nos termos da legislação específica.

Diante da ausência de ilegalidade no procedimento citatório e da inexistência de comprovação da hipossuficiência que justifique a concessão da gratuidade da justiça ou o afastamento da sucumbência, mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025